Tribunal: STJ
Processo: 5341591-31.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137137 - RS(2025/0503393-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HEDY MUXFELDT SUPERTI
ADVOGADOS
: JONAS GUERINO PASQUALOTTO - RS051492
ISAC CIPRIANO PASQUALOTTO - RS038872A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
PRECLUSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida nos atos do cumprimento de sentença.
No Tribunal
, o recurso foi provido para reconhecer a preclusão em
a quo
relação ao pedido de incidência dos Temas 96 e 810 do STF. O valor da
causa foi fixado em R$ 18.188,21 (dezoito mil, cento e oitenta e oito reais e
vinte e um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verificado que a parte recorrente deixou de explicitar os
motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF.
IV - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, apresenta-se
impositiva a indicação do dispositivo legal que teria sido contrariado pelo
Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do tema
a quo
insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário
confronto interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional
revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Da
mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais
como violados, deixa de demonstrar como tais dispositivos foram
ofendidos.
Documento eletrônico VDA56108065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a84c254-2dd5-46f0-9f89-7a117a19f3b7

V- A a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal
Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de
competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que
art. 102
há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência
prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.626.653/PE,
Turma, julgado em
DJe
relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a84c254-2dd5-46f0-9f89-7a117a19f3b7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137137 - RS(2025/0503393-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HEDY MUXFELDT SUPERTI
ADVOGADOS
: JONAS GUERINO PASQUALOTTO - RS051492
ISAC CIPRIANO PASQUALOTTO - RS038872A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
PRECLUSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida nos atos do cumprimento de sentença.
No Tribunal
, o recurso foi provido para reconhecer a preclusão em
a quo
relação ao pedido de incidência dos Temas 96 e 810 do STF. O valor da
causa foi fixado em R$ 18.188,21 (dezoito mil, cento e oitenta e oito reais e
vinte e um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verificado que a parte recorrente deixou de explicitar os
motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF.
IV - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, apresenta-se
impositiva a indicação do dispositivo legal que teria sido contrariado pelo
Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do tema
a quo
insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário
confronto interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional
revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Da
mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais
como violados, deixa de demonstrar como tais dispositivos foram
ofendidos.
Documento eletrônico VDA55320516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: aced2f24-8617-4ecb-91aa-a5ac3de68d40

V- A a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal
Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de
competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que
art. 102
há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência
prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.626.653/PE,
Turma, julgado em
DJe
relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
INCIDÊNCIA DOS TEMAS 96 E 810 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
LÓGICA. I. CASO EM EXAME: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDA PELO EXEQUENTE, QUE
DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS COM BASE NA
CORREÇÃO DE COMISSÃO E JUROS ATÉ A DADOS DO PAGAMENTO EFETIVO.
O ENTE PÚBLICO SUSTENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA,
ALEGANDO QUE A EXEQUENTE HAVIA PREVIAMENTE CONCORDADO COM
OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS E EXIGIU O LEVANTAMENTO DOS VALORES
SEM IMPUGNÁ-LOS. DEFENDEU QUE A ALTERAÇÃO POSTERIOR À BOA-FÉ E À
SEGURANÇA JURÍDICA, ALÉM DE IMPORTÂNCIA INDEVIDA AO ESTADO. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A CONTROVÉRSIA CONSISTE EM VERIFICAR SE
HOUVE PRECLUSÃO LÓGICA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DO CREDOR PARA
INCIDÊNCIA DOS TEMAS 96 E 810 DO STF NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO
REMANESCENTE DO CRÉDITO EXECUTADO. DISCUTE-SE SE A AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE APÓS A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E
A EXPEDIÇÃO DA RPV IMPEDE A REABERTURA DA DISCUSSÃO SOBRE JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. III. RAZÕES DE DECIDIR: CONSTATOU-SE QUE A
PARTE EXEQUENTE CONCORDOU COM OS VALORES CONSTANTES NA RPV E
REQUEREU O LEVANTAMENTO SEM IMPUGNAR A AUSÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO
REQUISITÓRIO. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL CONFIRMA
QUE, EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, HÁ PRECLUSÃO LÓGICA, VEDANDO A
Documento eletrônico VDA55320516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: aced2f24-8617-4ecb-91aa-a5ac3de68d40

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DOS TEMAS 96 E 810, COLOCOU RESTRIÇÕES PARA A
ATUALIZAÇÃO DE VALORES, MAS SUA APLICAÇÃO EXIGE OBSERVÂNCIA ÀS
REGRAS PROCESSUAIS, ESPECIALMENTE QUANTO À PRECLUSÃO. ASSIM,
CONFIGURADO O ESGOTAMENTO DA FACULDADE PROCESSUAL DO
EXEQUENTE, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE VERIFICAR OS CÁLCULOS
HOMOLOGADOS APÓS O PAGAMENTO. IV. DISPOSITIVO: RECURSO PROVIDO
PARA RECONHECER A PRECLUSÃO LÓGICA E AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS
TEMAS 96 E 810 DO STF. V. JURISPRUDÊNCIA E LEIS RELEVANTES CITADAS:
CPC,
STF, TEMA 96; STF, TEMA 810; TJRS, AI No 50120659220248217000,
ART. 223;
REL. JOÃO BARCELOS DE SOUZA JUNIOR, J. 17.07.2024; TJRS, AC No
50030761020228210003, REL. THAÍS COUTINHO DE OLIVEIRA, J. 27.07.2023.
AGRAVO PROVIDO.
O acórdão recorrido tratou, em sede de cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública, da possibilidade de incidência das teses firmadas nos Temas 96 e 810
do Supremo Tribunal Federal diante da superveniência de condutas processuais da parte
credora que, a juízo do órgão julgador, consumaram a preclusão lógica da matéria. A
Terceira Câmara Cível, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento,
reconhecendo a preclusão e afastando a aplicação das referidas teses (fls. 34-37).
No exame do mérito, o relator assentou a disciplina da preclusão à luz do
artigo 223 do Código de Processo Civil 2015 (
, distinguindo suas espécies
CPC/2015)
(temporal, lógica e consumativa) e, ao reconduzir o quadro fático, destacou que a parte
exequente anuiu com os cálculos que embasaram a expedição da RPV, requereu o
levantamento e somente após o pagamento insurgiu-se para pleitear complementação, à
guisa dos Temas 96 e 810 do STF (fls. 35-36).
A decisão amparou-se, ademais, em precedentes do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que, em hipóteses análogas, afirmaram a preclusão da
pretensão de aplicar o Tema 96 do STF quando o exequente anuiu com os valores do
requisitório sem apontar diferenças entre a data do cálculo e a expedição (AI no
50120659220248217000, 2a Câmara Cível, rel. João Barcelos de Souza Junior, julgado
em
AC no 50030761020228210003, 10a Câmara Cível, rel. Thaís Coutinho
17/07/2024;
de Oliveira, julgado em
AI no 52249878920218217000, 25a Câmara Cível,
27/07/2023;
rel. Ricardo Pippi Schmidt, julgado em
AI no 70085665297, 25a Câmara
28/06/2022;
Documento eletrônico VDA55320516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: aced2f24-8617-4ecb-91aa-a5ac3de68d40

Cível, rel. Helena Marta Suarez Maciel, julgado em
, além de decisões da
27/09/2022)
própria Terceira Câmara Cível que já haviam rechaçado a reabertura da discussão para
aplicação do Tema 810 diante de concordância anterior com critérios de atualização (AC
no 50335923420138210001, rel. Leonel Pires Ohlweiler, julgado em
AI no
22/02/2024;
52608702920238217000, rel. Leonel Pires Ohlweiler, julgado em
AI no
28/09/2023;
53594838420238217000, 3a Câmara Cível, rel. Matilde Chabar Maia, julgado em
AI no 53818969120238217000, 3a Câmara Cível, rel. Eduardo Delgado,
22/08/2024;
julgado em
(fls. 35-37).
25/07/2024)
À vista desse panorama, foi proclamado o provimento do agravo para
reconhecer a preclusão quanto ao pedido de incidência dos Temas 96 e 810 do STF (fls.
37).
Na ementa, o colegiado sintetizou a controvérsia e reiterou que, configurado o
esgotamento da faculdade processual do exequente, não há viabilidade de revisar
cálculos homologados após o pagamento, apontando como normas e referências
aplicadas o artigo 223 do
o Tema 96 e o Tema 810 do STF, além dos
CPC/2015,
julgados locais acima mencionados (fls. 38-39).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o acórdão que
reconheceu a preclusão e afastou a incidência dos Temas 96 e 810 do STF (fls. 41-45).
Na peça, sustenta que não pretende rediscutir critérios de atualização
homologados, mas sim obter complementação decorrente da atualização monetária e dos
juros de mora devidos entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição da
requisição de pagamento, bem como na hipótese de pagamento fora do prazo legal, com
remissão expressa ao Tema 96 do STF (“Incidem os juros da mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”,
Documento eletrônico VDA55320516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: aced2f24-8617-4ecb-91aa-a5ac3de68d40

RE
julgado em
e à vedação de juros no período de graça
579.431/RS,
19/04/2017)
constitucional fixada no Tema 1037 do STF e na Súmula Vinculante 17 (fls. 44-45, 48-
58).
Aponta divergência jurisprudencial e colaciona paradigmas: do próprio TJRS,
reconhecendo a inexistência de preclusão quando a RPV foi paga com atraso e sem
intimação para apontar complementação (AC 70085183861, 3a Câmara Cível, rel.
Eduardo Delgado, julgado em
Agravo Interno no 70030364939, 25a Câmara
06/07/2021;
Cível, rel. Leila Vani Pandolfo Machado, julgado em
AI no 70082186156,
29/06/2021;
25a Câmara Cível, rel. Eduardo Kothe Werlang, julgado em
(fls. 48-49); do
26/05/2020)
Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Tema 96 do STF para reconhecer juros de
mora no interregno entre cálculos e requisição (
rel. Ministra
REsp 1.690.963/RS,
Assusete Magalhães, DJe
EDcl no AgInt no
rel.
11/06/2018;
REsp 1.600.336/RS,
Ministro Francisco Falcão, DJe
rel. Ministro Herman
04/10/2017; REsp 1.671.032/PR,
Benjamin, DJe
EDcl nos EDcl no
rel. Ministro Gurgel
13/09/2017;
REsp 1.495.198/RS,
de Faria, DJe
(fls. 49-56). Do Tribunal de Justiça do Paraná, menciona
26/09/2017)
acórdãos que reforçam a mesma diretriz quanto aos juros de mora entre a data do cálculo
e a expedição do requisitório (TJPR, 5a Câmara Cível, 0062812-62.2020.8.16.0000, rel.
Nilson Mizuta, julgado em
e hipóteses de não evidência de preclusão em
15/02/2021)
prestações de contas (fls. 56-58).
Ao final, requer o provimento do Recurso Especial para afastar a preclusão e
assegurar a complementação com atualização monetária e juros, nos moldes das teses
firmadas pelo STF (fls. 78).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Primeira
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não admitiu o
apelo nobre sob o fundamento de deficiência de fundamentação, por ausência de
indicação de dispositivos de lei federal supostamente violados, aplicando por analogia a
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da
Documento eletrônico VDA55320516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: aced2f24-8617-4ecb-91aa-a5ac3de68d40

controvérsia”) (fls. 79-80). Para sustentar o óbice, citou precedentes do Superior Tribunal
de Justiça quanto à exigência de particularização dos dispositivos federais, tanto na
alínea “a” quanto na alínea “c” do artigo 105, III, da Constituição (AgInt no
rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AREsp 1905144/TO,
AgInt no
rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
15/12/2021;
AREsp 1826143/SP,
Turma, DJe
(fls. 80). Concluiu, assim, pela negativa de seguimento.
01/10/2021)
Contra essa decisão denegatória, a parte agravante apresentou Agravo em
Recurso Especial, arguindo que os requisitos de admissibilidade foram satisfeitos e que,
não obstante a ausência de citação literal de artigos na seção de admissibilidade do REsp,
a peça recursal delimitou de modo suficiente a quaestio iuris e os parâmetros normativos
federais envolvidos (fls. 83-88).
Afirma que a controvérsia gravita em torno da violação ao artigo 223 do
Código de Processo Civil 2015 (
— na vertente de indevida aplicação da
CPC/2015)
preclusão lógica — e aos artigos 330 e 422 do Código Civil de 2002 (
) — em
CC/2002
face da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium —, bem como da
correta observância das diretrizes processuais relativas à memória de cálculo no
cumprimento de sentença (artigo 475-B do
artigos 509, § 2o, 524 e 534 do
CPC/1973;
, tudo à luz da tese vinculante do Tema 96 do STF (fls. 89-94).
CPC/2015)
Ressalta que a jurisprudência do STJ, mencionada no próprio REsp,
demonstra o realinhamento ao Tema 96 do STF e a pertinência da discussão sobre a
complementação de valores em virtude de atualização e juros entre a data da conta e a
requisição, afastando um formalismo exacerbado na aplicação da Súmula 284/STF
quando a matéria está claramente delimitada nas razões (fls. 89-94). No ponto, invoca
também a demonstração de divergência jurisprudencial nos termos do artigo 1.029, § 1o,
do
e do artigo 255, § 1o, do RISTJ, com cotejo de acórdãos do TJRS e do STJ
CPC/2015
colacionados (fls. 94-95).
Documento eletrônico VDA55320516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: aced2f24-8617-4ecb-91aa-a5ac3de68d40

Postula, em síntese: o conhecimento e provimento do Agravo para cassar a
decisão de inadmissibilidade, determinar o processamento do Recurso Especial e, no
mérito, afastar a preclusão relativamente aos Temas 96 e 810 do STF, com o
reconhecimento do direito à complementação dos valores devidos, acrescidos de
correção monetária e juros de mora nos moldes das teses fixadas (fls. 96).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
De início, verificado que a parte recorrente deixou de explicitar os motivos
pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência
do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que
teria sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do
a quo
tema insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto
interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados,
deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
Documento eletrônico VDA55320516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: aced2f24-8617-4ecb-91aa-a5ac3de68d40

Verifica-se ainda que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem,
sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto
art. 102
nos autos, é inviável a providência prevista no
do
Nesse sentido:
art. 1.032
CPC/2015.
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp 1.626.653/PE,
julgado em
DJe
relator Ministro Herman
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
É o que se confere do
3/8/2017,
12/9/2017.
seguinte trecho do acórdão:
[...]
Expedida a RPV em
(fl. 19 do evento 3, PROCJUDIC11) a parte
11/08/2017
exequente requereu levantamento de alvará em
(fl. 30 do evento 3,
01/09/2020
PROCJUDIC11).
Realizado o pagamento da requisição de pequeno valor, a parte autora veio aos autos
em
dizer que não concorda com o valor, requerendo fosse pago o montante de
13/10/2020
R$ 6.752,62, referente a principal e aos honorários advocatícios da fase de conhecimento e
da fase executiva, devidamente corrigido até o efetivo pagamento, de acordo com o TEMA
96 do STF. (fl. 41 do evento 3, PROCJUDIC11).
De acordo com o Tema 96 do STF, na atualização dos pagamentos realizados por
meio de requisição de pagamento, incide juros de mora no período entre os dados da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
Entretanto, após a expedição da requisição de pagamento complementar, a agravada
requereu o levantamento dos valores sem qualquer manifestação quanto à incidência de
juros entre a data do cálculo e a expedição da requisição.
[...]
O mesmo se aplica quanto a incidência do Tema 810 do STF, uma vez expedido o
requisitório, não se mostra possível renovar a discussão e aplicar a tese.
[...]
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55320516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: aced2f24-8617-4ecb-91aa-a5ac3de68d40

É o voto.
Documento eletrônico VDA55320516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: aced2f24-8617-4ecb-91aa-a5ac3de68d40

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.137.137 / RS
Número Registro: 2025/0503393-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53415913120248217000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HEDY MUXFELDT SUPERTI
ADVOGADOS : JONAS GUERINO PASQUALOTTO - RS051492
ISAC CIPRIANO PASQUALOTTO - RS038872A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: 648e3838-9d15-4e5f-85dd-dc82cb8be8c7

Documento eletrônico VDA56076927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: 648e3838-9d15-4e5f-85dd-dc82cb8be8c7